Tribunal: TJSP
Processo: 1016465-87.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIA - INCAPACIDADE FINANCEIRA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – I – Sentença de extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso do autor e da corré Sandra – II – Corré Sandra que pretende a reforma da r. sentença apenas para o fim de obter o benefício da assistência

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIA - INCAPACIDADE FINANCEIRA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – I – Sentença de extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso do autor e da corré Sandra – II – Corré Sandra que pretende a reforma da r. sentença apenas para o fim de obter o benefício da assistência judiciária gratuita – III – Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da incapacidade financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Hipótese em que a incapacidade financeira da pessoa jurídica restou comprovada, ante a demonstração da sua inatividade e ausência de faturamento, tendo sido beneficiada com a assistência judiciária gratuita – Fica demonstrada, consequentemente, a insolvência da sócia fiadora – Hipótese, ademais, em que a corré Sandra trouxe aos autos outros documentos que demonstram sua insuficiência financeira, encontrando-se sua renda mensal comprometida para o pagamento de suas despesas, bem como para a manutenção de sua família - Benefício concedido – Apelo da corré Sandra provido".

"CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – I - Contrato de abertura de conta corrente que não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do art. 586, do CPC, sendo, portanto, inábil para instruir execução - Passível de ajuizamento, no entanto, da monitória, desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo – Inicial que veio instruída com a cópia do contrato e apenas planilha de cálculos parcial – Ausente a juntada dos extratos bancários e da integral planilha de cálculos que demonstrassem a evolução desde o início da dívida, de forma pormenorizada - Prova escrita do débito juntada aos autos que não se revela suficiente – Violação do disposto na Súmula 247 do C. STJ – Não preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação monitória – Precedentes deste E. TJ – Hipótese em que foi expressamente concedido prazo para que o autor sanasse o vício constatado, quando do despacho inicial, o que, contudo, não foi atendido - Ação de monitória julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Sentença mantida - II - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa - Apelo do autor improvido".